Tribunal: TJBA
Processo: 8035056-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035056-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

AGRAVADO: MARIA JOSE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO E DECLINA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRESENÇA, EM TESE, DE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA. OPERAÇÃO “SEM DESCONTO”. CONTEXTO NACIONAL DE DESCONTOS ASSOCIATIVOS ILEGAIS EM APOSENTADORIAS E PENSÕES. JUÍZO EXCLUSIVO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AFERIR O INTERESSE DA AUTARQUIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035056-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, e como Agravado, MARIA JOSÉ SOUZA COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.